Tribunal: TJBA
Processo: 8028642-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8028642-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JOAO PEDRO SANTOS LUZ e outros

Advogado(s)
:
BRUNAY SEIPPEL CORDEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor do Paciente
JOÃO PEDRO SANTOS LUZ
,

preso em flagrante no dia 20/03/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2°-B do Código Penal e art. 16, § 1°, IV, da Lei nº 10.826/2003. A prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, sob a justificativa de garantia da ordem pública. Sustenta-se a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer-se a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a adoção de medidas do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada e atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) avaliar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos constantes nos autos, como a apreensão de arma de fogo, a confissão do paciente e a gravidade do
modus operandi
— perseguição policial e disparos contra os agentes —, evidenciando a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública.

4. A fundamentação da prisão preventiva observa os parâmetros legais, conforme arts. 312 e 313 do CPP, estando amparada também em decisão que homologou o flagrante e acolheu parecer do Ministério Público, demonstrando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade evidenciada pela dinâmica dos fatos desautorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 321 do CPP, pois estas não se mostram suficientes para garantir a ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não afastam a necessidade de custódia cautelar quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva encontra amparo quando fundada em elementos concretos dos autos que demonstrem a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, ainda que o paciente apresente condições pessoais favoráveis.

2. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas exige a ausência dos requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 321 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 302, 304, 312, 313, 319 e 321; CP, art. 157, §2º-B; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 757.409/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg no HC 710.394/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, HC 512.782/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020; STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 31.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º

8028642-55.2025.8.05.0000
,
impetrado pel
a
pelo advogado
BRUNAY SEIPPEL CORDEIRO
(OAB/BA 77.018), em favor de
JOÃO PEDRO SANTOS LUZ
,
apontando como
A
utoridade
C
oatora o
JUIZ DE DIREITO DA
2ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA
,

ACORDAM
os Desembarg
ador
es integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, mantendo
inalterad
a

a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05